Tribunal: TJMT
Processo: 1006045-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por ELIAS DIVINO DE SOUZA contra decisão proferida nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos n. 1021129-23.2021.8.11.0003, da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, movida contra NICOLE RODRIGUES DE SOUZA, que antecipação da tutela.
Irresignado com a decisão, o agravante alega que restou caracterizada e demonstrada a probabilidade do direito, que é inexistência de necessidade da agravada na continuação da obrigação alimentar, pois, a agravada já atingiu a maioridade e tem trabalho fixo, com assinatura em CTPS.
Já o risco da demora, fica caracterizado pelo risco do Agravante se constituir em mora, e posteriormente, sofrer execução judicial em rito de prisão, podendo vir a ser tolhido o seu direito de liberdade, bem como em prejuízos já que é entendimento pacificado de que valores recebidos de boa fé, não será restituído.
Aponta ainda que não se trata de decisão irreversível.
Ao final requer seja suspensa a obrigação de pagamentos mensais dos valores, ou, seja reduzido o valor ao patamar de 15% do salário mínimo.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária, não identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque o dever de prestação auxílio aos filhos, após a maioridade, permanece se demonstrada a necessidade, como exemplo é o fato de o filho estar cursando nível superior.
No caso, a agravada demonstrou nos autos que está cursando agronomia, de modo que que a priori se mostra prematura a exoneração liminar.
Assim, “Nos termos da doutrina e jurisprudência a maioridade civil não implica necessariamente em exoneração da obrigação alimentar, devendo ser mantida quando as filhas estão cursando ensino superior.” (TJ-MT - AC: 00043691120158110008 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/01/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2019)
Ante todo exposto, indefiro o pedido, sem prejuízo de reanálise no mérito.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator